Tribunal: TJMT
Processo: 1020731-17.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020731-17.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES - CPF: 048.427.731-62 (INTERESSADO), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES - CPF: 048.427.731-62 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERA ELIZABETH SILVA SANTOS - CPF: 020.189.081-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO BARBOSA FRERES - CPF: 054.634.211-61 (TERCEIRO INTERESSADO), KELI LUZIA BEZERRA VICENTE - CPF: 062.902.901-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA FERREIRA SILVA - CPF: 061.140.041-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE SALES - CPF: 018.248.401-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS - CPF: 067.121.311-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYRA REGINA SILVINA ANJOS - CPF: 035.013.041-88 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DA SILVA BEDONE registrado(a) civilmente como THIAGO DA SILVA BEDONE - CPF: 035.487.001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO BARBOSA DO AMARAL - CPF: 058.340.061-24 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO HENRIQUE VARCONTI - CPF: 016.499.521-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020731-17.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA
PACIENTE: ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – IMPERTINÊNCIA – CRIME PERMANENTE – INFRAÇÃO PENAL PERPETRADA DURANTE CUMPRIMENTO DA PENA POR OUTRO DELITO –
ORDEM DENEGADA EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo, de modo que o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não estão presentes os seus requisitos”
[TJMT, N.U 1014753-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/8/2023, Publicado no DJE 4/9/2023].

Não se patenteia admissível a alegação de ofensa ao princípio da contemporaneidade, quando imputada ao paciente a prática de delito permanente, como sói ocorrer no caso de associação para o tráfico.

Cogente a manutenção da prisão preventiva por se tratar de paciente reincidente, por responder ações penais pelos crimes de roubo e receptação, e por ter supostamente praticado novo delito no cumprimento da pena no regime aberto, havendo, ainda, fortes indícios de suposta ligação com a organização criminosa “Comando Vermelho”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020731-17.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA
PACIENTE: ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Felipe Carlos Almeida, em favor de Ademir Junior de Souza Sales, preso preventivamente pela suposta prática do crime de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

O impetrante suscita a tese de ausência de requisitos da prisão preventiva, argumentando que a manutenção da segregação cautelar ofende o princípio da homogeneidade, haja vista que o crime imputado ao paciente prevê a pena em abstrato de 3 a 10 anos de reclusão.

Sustenta também a ofensa ao princípio da contemporaneidade, ao argumento de que os fatos delituosos, em tese, ocorreram em 2/5/2022, e a prisão preventiva foi decretada apenas em 4/5/2023, um ano depois.

Assinala que inexiste fundamentação necessária a justificar a manutenção da medida extrema.

Postula, ao final, a substituição da prisão preventiva pela cautelar de monitoração eletrônica.

A tutela de urgência foi indeferida.

Dispensadas as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pelo não conhecimento do
writ
. Se conhecido, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020731-17.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Ademir Junior de Souza Sales
, vulgo
“Vila Bela”
, a prática do crime de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
FATO 2 – DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Emerge-se ainda do incluso caderno investigativo que, no mesmo tempo e local, Thiago Henrique Varconti,
Ademir Junior de Souza Sales
, Cícera Elizabete da Silva dos Santos, Fábio Barbosa Freres, Thiago Barbosa do Amaral, Keli Luzia Bezerra Vicente, Luiz Carlos de Sales, Maicon Antônio Ezequiel dos Reis, Mayra Regina Silvina Anjos e Thiago da Silva Bedone, com consciência e vontade, convictos da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas,
associaram-se para a prática de tráfico de entorpecentes
.

[...]

DA NARRATIVA FÁTICA

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, em
meados do ano de 2022
, os denunciados Thiago Henrique Varconti, Fábio Barbosa Freres, Thiago Barbosa do Amaral, Keli Luzia Bezerra Vicente, Larissa Ferreira Silva, Luiz Carlos de Sales, Maicon Antônio Ezequiel dos Reis, Mayra Regina Silvina Anjos e Thiago da Silva Bedone, uniram-se, de forma estável, com divisão de tarefas e estruturalmente ordenados para a prática de ilícitos penais.

Segundo restou apurado, os denunciados Thiago Henrique Varconti, Fábio Barbosa Freres, Thiago Barbosa do Amaral, Keli Luzia Bezerra Vicente, Larissa Ferreira Silva, Luiz Carlos de Sales, Maicon Antônio Ezequiel dos Reis, Mayra Regina Silvina Anjos e Thiago da Silva Bedone são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

Consta dos autos que, a autoridade policial iniciou as investigações após a apreensão de um aparelho telefônico utilizado pela facção criminosa ‘Comando Vermelho’. O referido aparelho celular foi apreendido na posse da denunciada Thiago Henrique Varconti, epíteto ‘Gabi’, porquanto Thiago e Modesto Henrique Felix Ferreira foram reconhecidos como autores do delito de lesão corporal em desfavor de Paulo Cesar de Morais, no bojo do Auto de Investigação Preliminar n. 661/2022.

A partir da apreensão do aparelho telefônico e decisão que autorizou o afastamento do sigilo telefônico (autos n. 1003841-95.2022.8.11.0013), o Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Pontes e Lacerda/MT descortinou a dinâmica do fluxo de ativos oriundos do comércio de entorpecentes praticado na região pela referida facção criminosa.

Abstrai-se do relatório técnico de extração n. 22/2022/NIR/PL/PCMT (vide id. 122176773), que a contabilidade do tráfico de entorpecentes sob o domínio da facção criminosa Comando Vermelho era,
até meados do mês de setembro de 2022
, realizada pela denunciada Thiago Henrique Varconti, vulgo ‘Gabi’. Thiago Henrique Varconti fazia a prestação de contas ao denunciado Fábio Barbosa Freres, um dos principais líderes da facção criminosa Comando Vermelho na região.

Com efeito, consta do referido relatório técnico, que a increpada Thiago Henrique Varconti depositava os valores obtidos através do comércio de entorpecentes em contas diversas.

Conforme infere-se das análises das transações bancárias, a denunciada Thiago Henrique Varconti chegou a movimentar o montante de R$ 133.842,87 (cento e trinta e três mil oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos), dinheiro este oriundo da prática do crime de tráfico de entorpecentes perpetrado pela facção criminosa.

A denunciada Thiago Henrique Varconti era responsável pela gerência do comércio de droga no município de Pontes e Lacerda/MT, logo, também exercia função de liderança perante o grupo. A atuação da denunciada Thiago consistia em receber a droga, esconder em outro endereço e posteriormente pegar o entorpecente, dividir em porções menores e distribuir entre as ‘lojinhas’, sendo que em outro dia, a própria denunciada passava nos referidos locais e recolhia o dinheiro das vendas e realizava as transferências para uma das contas bancárias pertencentes à facção criminosa (vide RELATÓRIO TÉCNICO N. 22/2022/NIR/PL/PC-MT – id. 122176773 – pág. 9 e ss).

Infere-se que, uma das contas bancárias favorecidas com depósitos de dinheiro oriundo do tráfico de drogas era a conta-corrente n. 00000000074799041591, Agência 0001, Instituição Mercado Pago, a qual tinha como titular a denunciada Larissa Ferreira Silva.

Consta da investigação que,
apenas nos meses de junho e julho de 2022
, foi movimentada na conta de Larissa Ferreira a expressiva quantia de R$ 245.182,97. Após a prisão da denunciada Thiago Henrique Varconti, de nome social ‘Gabi’, a denunciada Larissa Ferreira Silva passou a executar a contabilidade da distribuição de entorpecentes pertencentes ao Comando Vermelho.

Da análise do levantamento das referidas movimentações bancárias verifica-se que os valores foram obtidos através da prática do crime de tráfico de entorpecentes perpetrado pela facção criminosa Comando Vermelho. Com efeito, Thiago Henrique Varconti foi presa em flagrante delito em setembro de 2022 (autos n. 1004896-81.2022.8.11.0013) e indiciada pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo (autos n. 1005518-63.2022.8.11.0013).

Merece relevo, o fato de que o Relatório de Investigação n. 2022.13.31029 (vide id. 122176775 – pág. 2 e ss) foi elaborado após a prisão em flagrante do denunciado Tiago Barbosa do Amaral (vulgo ‘FIOTE’) em
2 de maio de 2022
(autos n. 1002000-65.2022.8.11.0013), o qual posteriormente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 1002167-82.2022.8.11.0013). Na ocasião,
foi apreendido o caderno utilizado para a contabilidade do tráfico
sob domínio da facção ‘Comando Vermelho’ em Pontes e Lacerda/MT.

Ademais, segundo consta do Relatório de Investigação n. 2022.13.31029 (id 122176175), os denunciados Fábio Barbosa Freres e Mayra Regina Silvina Anjos são as principais lideranças da facção criminosa Comando Vermelho no município de Pontes e Lacerda/MT, sendo responsáveis pela gestão do tráfico de entorpecentes, bem como crimes conexos na região, enquanto os increpados Luiz Carlos de Sales, Cícera Elizabete da Silva Santos,
Ademir Júnior de Souza Sales
, Thiago da Silva Bedone e Maicon Antônio Ezequiel dos Reis
são responsáveis pela distribuição de entorpecentes nas ‘bocas de fumo’ do município de Pontes e Lacerda/MT
.

Extrai-se que a denunciada Keli Luzia Bezerra Vicente também faz a contabilidade da venda dos entorpecentes. A increpada é esposa do denunciado Tiago Barbosa do Amaral, vulgo ‘Fiote’, que também possuía, até ser preso, a função de contabilizar a venda de drogas. Foi a partir da prisão do increpado Thiago Barbosa do Amaral que a polícia apreendeu um caderno contendo diversas anotações do tráfico, demonstrando que os denunciados Thiago Barbosa do Amaral e Keli Luzia Bezerra Vicente faziam a contagem dos valores provenientes do tráfico. Além disso, foram interceptadas ligações entre ela e o seu marido após a prisão dele, demonstrando que ela continuava a perpetrar o tráfico, como no diálogo listado no RELATÓRIO PARCIAL N. 19/2022/NIR/PL/PCMT – id. 122176777 – pág. 5:

[...]

Com efeito, registra-se que de acordo com as ligações telefônicas constantes nas interceptações telefônicas, o denunciado Thiago Barbosa do Amaral, mesmo após ser preso, com o auxílio de sua convivente, a denunciada Keli Luzia Bezerra Vicente, permaneceram ativos em suas ações delituosas.

Além disso, merece relevo o fato de que o numeral telefônico pertencente à denunciada Keli Luzia Bezerra Vicente estava no grupo de Whatsapp ‘Compras e Vendas PL’. O grupo em questão é direcionado à comunicação da facção sobre a venda de drogas (id. 122176777 – pág. 6).

Com efeito, registra-se que na Delegacia de Polícia, ao ser interrogada pela autoridade policial, a denunciada Keli Luzia Bezerra Vicente confessou a prática criminosa, afirmando que foi convivente do denunciado Thiago Barbosa do Amaral, vulgo ‘Fiote’ por aproximadamente dois meses e que se separaram quando ele foi preso. Disse também que ainda é faccionada ao Comando Vermelho, porém está afastada, sendo que enquanto estava convivendo com ‘Fiote’ fazia tudo que ele mandava, recebia dinheiro e fazia algumas contas, pois, ‘Fiote’ tinha dificuldade com contabilidade financeira.

Consta, outrossim, o Relatório de Investigação n. 2022.13.45874 (id 122176776), que foi elaborado após o cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado no dia 2 de abril de 2022, na residência de Naedja Alves da Silva, que, ao tempo dos fatos, era responsável pela contabilidade da facção criminosa em Pontes e Lacerda/MT.

No referido relatório de investigação, extrai-se que os denunciados Luiz Carlos de Sales, Cícera Elizabete da Silva Santos,
Ademir Júnior de Souza Sales
, Thiago da Silva Bedone e Maicon Antônio Ezequiel dos Reis
são responsáveis por comercializar os entorpecentes sob o comando da facção criminosa
.

Através do Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT (id 122176777), oriundo de interceptação legalmente autorizada pelo juízo, verifica-se que os denunciados Mayra Regina Silvina Anjos e Fábio Barbosa Freres atuam na função de liderança da organização criminosa do Comando Vermelho em diversos municípios do Estado de Mato Grosso, em especial aos municípios de Pontes e Lacerda, Campo Novo do Parecis, Juara, Sapezal e Tangará da Serra.

Registra-se que a increpada Mayra Regina Silvina Anjos é membro do grupo de WhatsApp denominado ‘Finanças’, o qual é destinado a organização financeira do comércio de entorpecentes da referida organização criminosa. A increpada exerce o cargo de gestão na organização. Ressalta-se ainda, que a denunciada Mayra Regina Silvina Anjos é administradora do grupo de WhatsApp denominado ‘Quadro P.L’, demonstrando sua responsabilidade pelos assuntos gerais da facção no município de Pontes e Lacerda/MT.

Segundo a autoridade policial, a increpada fica incumbida de gerir o tráfico de entorpecentes na região. O Relatório Investigativo de n. 2022.13.31029 (id. 122176775 - pág. 63), demonstra que a denunciada Mayra, vulgo ‘Belly’, tem seu epíteto anotado em provas obtidas através da apreensão de um caderno contendo anotações do tráfico de drogas, cujo objeto foi apreendido quando da prisão do increpado Tiago, vulgo ‘Fiote’, também membro do grupo criminoso. Mais do que apenas comprar entorpecentes, as provas demonstram que ‘Belly’ recebia o repasse do dinheiro proveniente da venda de drogas, sendo responsável pela parte financeira e ocupando ‘segunda’ posição de liderança na hierarquia do grupo no município de Pontes e Lacerda/MT. Além disso, a increpada Mayra e o suspeito de apelido ‘Bruno’ são suspeitos de determinarem a morte de Josias Vinicius dos Santos Fagundes, vítima de homicídio praticado a mando da facção criminosa (vide relatório de id. 122178156), contendo imagens que, em tese, são dela entrando e saindo do local do crime (id. 122178156 – pág. 19).

O increpado Maicon Antônio Ezequiel dos Reis, vulgo ‘Toledo’ ou ‘Toledinho’, também é tido por revendedor do entorpecente, possuindo seu apelido nas anotações da venda de entorpecente (50g de petróleo, ou seja, pasta base de cocaína, no id. 122176775 - pág. 32):

[...]

Além disso, seu numeral telefônico foi apontado pelo Whatsapp como pertencente ao grupo ‘Dívidas’ (vide Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT – id 122176777) indicando que ele exerce a função de ‘disciplina’, pois, ao que consta dos autos, o grupo é voltado à cobrança de quem deve à facção. Não fosse isso, o increpado Maicon Antônio Ezequiel dos Reis também tem provável envolvimento no homicídio de Josias, tendo sido capturado por câmeras de segurança na companhia da denunciada Mayra entrando no quintal onde a vítima foi executada (id. 122178156 – pág. 18). As investigações dão conta de que Maicon auxilia na ‘Disciplina’ do Comando Vermelho na região, razão pela qual é temido nas redondezas.

Por sua vez, o denunciado Luiz Carlos de Sales, vulgo ‘Porco’, vende o entorpecente da facção. As anotações apreendidas pela polícia demonstram que ele tinha dívida referente a ‘petróleo’, o que é base de cocaína, pegando, para revender, porções que vão de 25 a 600 gramas, conforme Relatório de Investigação n. 2022.13.31029, id. 122176775 – pág. 37:

[...]

Na facção criminosa, o denunciado Fábio Barbosa Freres é apelidado de ‘Bruno’, e, tal como a increpada Mayra, é um dos ‘cabeças’ do grupo criminoso, sendo apontado como o ‘final da linha’, ou seja, está à frente do grupo, comandando o grupo e a venda de drogas. O relatório de id. 122176773 – pág. 6 e ss. mostra ‘Bruno’ determinando como deve ser feita a contabilidade do tráfico. Percebe-se também do referido documento que ‘Bruno’ dá ordens por um grupo de WhatsApp, bem como é cientificado das finanças do tráfico, bem como de quem pagou ou não as dívidas de drogas (traficantes revendedores do entorpecente da facção). Além disso, ele também recebe valores proveniente do tráfico (vide id. 122176775 – pág. 27). Foi, também, apontando como mandante de mortes ocorridas no município de Pontes e Lacerda/MT por ordem da facção, tendo, em tese, imagens suas no local do crime de homicídio de Josias Vinícius dos Santos Fagundes.

Cícera Elizabete da Silva dos Santos é conhecida por ‘Betinha’. Da mesma forma, como os outros denunciados, ela faz a venda do entorpecente da facção criminosa, sendo detentora de uma ‘lojinha’ que vende uma grande quantidade de entorpecentes. O Relatório de Investigação n. 2022.13.31029 (id 122176775) demonstra que ‘Betinha’ recebeu várias porções de entorpecente, contraiu dívidas com os criminosos (oriunda dos entorpecentes), bem como tinha seu código PIX anotado no caderno de contabilidade dos criminosos, vide id. 122176775 – pág. 7, 122176775 – pág. 14 e id. 122176775 – pág. 15:

[...]

Ademir Junior de Souza Sales
, alcunha
‘Vila Bela’
, também tem seu nome
constado das anotações do tráfico
, tal como no documento de id. 122176775 – pág. 13, em que
ele compra da facção 400g de entorpecente
, além de outras transações de droga e dinheiro envolvendo o epíteto ‘Vila Bela’:

[...]

Thiago da Silva Bedone é tido por um dos principais distribuidores de entorpecente, sendo um dos ‘gerentes’ da facção. O Relatório Técnico n. 22/2022/NIR/PC-MT (id 122176773) demonstra que transferências suas para a conta corrente de Larissa, cujos valores são provenientes da venda de drogas. Com efeito, no relatório de id. 122176773 – pág. 8, demonstra-se que o increpado transferiu R$ 3.200,00 e recebeu R$ 250,00 de conta bancária utilizada pelo grupo. Além disso, ‘Bedone’ é citado na contabilidade, retirando entorpecente para venda.

Ressalta-se, inclusive, que, para que os moradores tenham afeição pela referida facção, os membros da organização criminosa realizam a distribuição de cestas básicas para as famílias mais necessitadas, bem como a alguns familiares cadastrados no grupo criminoso, que se encontram presos por crimes praticados em favor da facção criminosa (vide 122176773 - pág. 5)”.

A prisão preventiva do paciente foi decretada, em
3/5/2023
, dentre outros, para garantia da ordem pública, como se vê:

“Consoante constou da representação da autoridade policial, que fez uma análise e síntese dos fatos apurados nos relatórios de investigação supramencionados, extrai-se a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes da autoria dos representados.

Vejamos:

‘(...) Após apreensão de aparelho telefônico utilizado pela facção criminosa ‘Comando Vermelho’ e obtenção de autorização judicial para afastamento do sigilo telemático do aparelho (PJe n. 1003841-95.2022.8.11.0013), o Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Pontes e Lacerda elaborou o Relatório Técnico n. 22/2022/NIR/PL/PC-MT, o qual demonstra a dinâmica do fluxo de ativos obtidos pela facção com a venda de entorpecentes na região. O referido Relatório Técnico demonstra, à exaustão, que a contabilidade do tráfico de entorpecente sob domínio da facção Comando Vermelho era, até o mês de setembro de 2022, contabilizado por THIAGO HENRIQUE VARCONTI (vulgo ‘GABI’), o qual prestava conta dos valores arrecadados a um indivíduo de vulgo ‘BRUNO’ (identificado como FÁBIO BARBOSA FRERES, CPF 054.634.211-61), uma das principais lideranças da facção Comando Vermelho na região oeste mato-grossense. O Relatório Técnico demonstra, ainda, que THIAGO HENRIQUE VARCONTI depositava o valor obtido com a venda de entorpecentes em diversas contas, sobretudo a conta-corrente n. 00000000074799041591, agência 0001, Instituição: Mercado Pago, em nome de LARISSA FERREIRA SILVA (CPF n. 061.140.041-32). No documento, consta que, em menos de dois meses, THIAGO HENRIQUE VARCONTI chegou a movimentar um montante de R$ 133.842,87 (cento e trinta e três mil oitocentos e quarenta e dois reais). LARISSA FERREIRA SILVA (CPF n. 061.140.041-32) surge, então, como um dos principais vértices do fluxo de ativos da facção, sendo a responsável por receber e redistribuir os valores obtidos com a venda de entorpecentes para diversas contas, conforme fluxograma de pg. 14, com o objetivo de mascarar a origem dos valores angariados. Para se ter uma ideia da quantidade de recursos movimentados, o valor total de movimentação financeira visível no aparelho celular apreendido perpassa, apenas nos meses de junho e julho de 2022, R$ 245.182,97 (duzentos e quarenta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos). Não há dúvidas de que esses valores são oriundos do tráfico de entorpecentes, pois THIAGO HENRIQUE VARCONTI foi preso em flagrante pela Polícia Judiciária Civil em setembro de 2022 (PJe n. 1004896-81.2022.8.11.0013) e indiciado pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo (PJe n. 1005518-63.2022.8.11.0013). A fim de dar robustez aos elementos de informação relacionados ao tráfico de entorpecentes e às lideranças da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ que atuam na região oeste mato-grossense, juntou-se ao Inquérito Policial n. 662/2022 o Relatório de Investigação n. 2022.13.31029, o qual aponta que MAYRA REGINA SILVINA ANJOS (CPF n. 035.013.041-88), FÁBIO BARBOSA FRERES (CPF n. 054.634.211-61), KELI LUZIA BEZERRA VICENTE (CPF n. 062.902.901-69), LUIZ CARLOS DE SALES (CPF n. 018.248.401-79), CÍCERA ELIZABETE DA SILVA SANTOS (CPF n. 020.189.081-03),
ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES
(CPF n. 048.427.731-62) e MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS (CPF n. 067.121.311-38) são os principais responsáveis pela
distribuição dos entorpecentes nas ‘bocas de fumo’ do município
. O Relatório de Investigação n. 2022.13.31029 foi elaborado após a prisão em flagrante de TIAGO BARBOSA DO AMARAL (vulgo ‘FIOTE’) em 2/5/2022 (PJe n. 1002000-65.2022.8.11.0013), o qual
posteriormente foi indiciado por tráfico de drogas
(PJe n. 1002167-82.2022.8.11.0013). Na ocasião, foi apreendido
o caderno utilizado para a contabilidade
do tráfico sob domínio da facção ‘Comando Vermelho’ em Pontes e Lacerda. O referido relatório aponta que MAYRA REGINA SILVINA ANJOS (CPF n. 035.013.041-88) e FÁBIO BARBOSA FRERES (CPF n. 054.634.211-61) despontam como as duas principais lideranças da facção criminosa no município de Pontes e Lacerda (pg. 91), sendo responsáveis pela gestão do tráfico de entorpecentes e crimes correlatos na região. Aponta, ainda, que KELI LUZIA BEZERRA VICENTE (CPF n. 062.902.901-69) possuía a função de contabilidade da venda de entorpecentes (pg. 92), enquanto que LUIZ CARLOS DE SALES (CPF n. 018.248.401-79), CÍCERA ELIZABETE DA SILVA SANTOS (CPF n. 020.189.081-03),
ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES
(CPF n. 048.427.731-62) e MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS (067.121.311-38)
possuem a função de revender e/ou distribuir os entorpecentes para as ‘bocas de fumo’ do município a mando da facção
. Juntou-se ao Inquérito Policial n. 662/2022, também, o Relatório de Investigação n. 2022.13.45874 (ANEXO 02, pg. 103-137), o qual demonstra que LUIZ CARLOS DE SALES (CPF n. 018.248.401-79), CÍCERA ELIZABETE DA SILVA SANTOS (CPF n. 020.189.081-03),
ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES (CPF n. 048.427.731-62)
, THIAGO DA SILVA BEDONE (CPF n. 035.487.001-79) e MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS (CPF n. 067.121.311-38)
realizam e/ou realizavam o comércio de entorpecentes no município de Pontes e Lacerda em favor da organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho’
. O Relatório de Investigação n. 2022.13.45874 foi elaborado após o cumprimento de mandado de busca e apreensão em 2/4/2022 na casa de NAEDJA ALVES DA SILVA, então responsável pela contabilidade da facção criminosa Comando Vermelho em Pontes e Lacerda. Anexa-se, ainda, o
Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT (ANEXO 03)
, o qual é resultante de interceptação telefônica e afastamento dos dados telemáticos com a devida autorização judicial (PJe n. 1004384-98.2022.8.11.0013). O compartilhamento do citado Relatório com a investigação sob andamento no Inquérito Policial n. 662/2022 foi devidamente autorizada pelo Poder Judiciário (PJe n. 1001739-66.2023.8.11.0013). O Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT aponta que MAYRA REGINA SILVINA ANJOS (CPF n. 035.013.041-88) e FÁBIO BARBOSA FRERES (CPF n. 054.634.211-61) exercem a liderança da facção criminosa Comando Vermelho em diversos municípios mato-grossenses, especialmente Pontes e Lacerda, Campo Novo dos Parecis, Juara, Sapezal, Tangará da Serra. Isso porque MAYRA REGINA SILVINA ANJOS (CPF n. 035.013.041-88) é membro dos grupos ‘Finanças’ desses municípios na rede social WhatsApp, indicando que é uma das lideranças da facção criminosa a exercer funções de gestão no grupo. MAYRA, ainda, é administradora do grupo ‘Quadro P.L.’, indicando que é a responsável pelos assuntos gerais da facção no município de Pontes e Lacerda. MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS (CPF n. 067.121.311-38) aparece no Relatório Parcial n. 19/2022/NIR/PL/PCMT como pertencente ao grupo ‘Dívidas’ (pg. 136), indicando que o mesmo ainda exerce a função de ‘disciplina’, pois tal grupo é utilizado pela facção para o registro e cobrança das dívidas dos usuários de entorpecentes. KELI LUZIA BEZERRA VICENTE (CPF n. 062.902.901-69) aparece no Relatório Parcial como pertencente ao grupo ‘Compras e Vendas PL’ (pg. 136), indicando que a mesma atua na compra e venda de entorpecentes da facção no município de Pontes e Lacerda”

Consoante elementos de informações carreados aos autos, percebe-se que os representados integram a facção criminosa ‘Comando Vermelho’, exercendo funções de gestão e comando.

[...]

ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES
, também representado, igualmente, aparece nos Relatórios de Investigação n. 2022.13.31029 e n. 2022.13.45874 como um dos
responsáveis pelo tráfico de entorpecentes em Pontes e Lacerda
, pegando os entorpecentes diretamente com a facção criminosa e distribuindo-a nas ‘bocas de fumo’ do município.

[...]

Ademir Junior de Souza Sales
possui executivo de pena pela prática de tráfico de drogas (PEP 0017567-74.2019.8.13.0702) e responde a ações penais por roubo e receptação (0004751-86.2015.8.11.0013 e 0005405-39.2016.8.11.0013)”.

Posteriormente, em
3/9/2023
, a autoridade coatora
indeferiu
o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“Com relação a estes pedidos, verifico que não houve nenhuma alteração fático-processual que tenha afastado os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados (ID 116637617 dos autos do PePrPr 1001939-73.2023.8.11.0013). Conforme demonstrado pela juíza competente à época na referida decisão e pelo Ministério Público em sua manifestação no ID 127534195, cujos fundamentos adoto
per relationem
para evitar redundâncias e reproduções desnecessárias de peças que já estão nos autos,
há fundados elementos que apontam indícios suficientes de autoria delitiva
,
materialidade e periculosidade dos acusados
,
cuja liberdade representa risco à ordem pública
, risco este que não pode ser mitigado pela mera adoção de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, cumpre ressaltar que o pedido de liberdade de LUIZ CARLOS DE SALES e
ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES
não são inéditos, pois são reiterações de pedidos já formulados e indeferidos na referida cautelar no ID 123098138, sendo que o último inclusive teve denegada a ordem no HCCrim 1011142-98.2023.8.11.0000.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público no ID 127534195,
INDEFIRO
os pedidos de revogação da prisão formulados pelos acusados
ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES
(ID 125234417), LUIZ CARLOS DE SALES (ID 125323909), MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS (ID 125647498), THIAGO DA SILVA BEDONE (ID 126572224)”.

No que tange à propalada tese de ausência dos requisitos da prisão preventiva, ressalto que esta Câmara Criminal, em
24/6/2023
, por ocasião do julgamento do
habeas corpus
n. 1011142-98.2023.8.11.0000, impetrado em favor de
Ademir Junior de Souza Sales
, reputou subsistentes os fundamentos aduzidos pelo juízo de origem para decretação da prisão preventiva, notadamente no atinente à
garantia da ordem pública
, conforme se infere do aresto abaixo colacionado:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA ‘COMANDO VERMELHO’ – PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DE CRIME DA MESMA NATUREZA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – DESCABIMENTO – INFRAÇÃO PENAL SUPOSTAMENTE PERPETRADA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime porque constatado possível envolvimento com a facção criminosa ‘Comando Vermelho’, porquanto supostamente adquiria o entorpecente diretamente do grupo criminoso e distribuía nas ‘bocas de fumo’ do município, além de ostentar condenação definitiva pela prática do delito da mesma natureza.

Não se revela cabível a substituição da prisão preventiva pela monitoração eletrônica, sobretudo porque a infração penal imputada ao paciente, em tese, foi perpetrada durante o cumprimento de pena por outro delito”.

Do mesmo modo não procede a alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que
“A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo, de modo que o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não estão presentes os seus requisitos”
[1]
.

De mais a mais, em outra oportunidade, já decidi que
“a alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao paciente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na via estreita adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação”
[2]
.

Por fim, não há como aferir possível ofensa ao princípio da contemporaneidade.

Por mais que as “anotações” tenham sido encontradas no ano de
2022
, não se olvida que o crime de associação para o tráfico se trata de delito permanente, razão pela qual havia indícios de que os investigados estavam associados até a data da prisão.

Além disso, apesar de não ignorar que o paciente foi denunciado apenas pelo crime de associação para o tráfico, pesa contra ele a acusação de ser um dos responsáveis
“pela
distribuição
de entorpecentes nas ‘bocas de fumo’ no município de Pontes e Lacerda”
.

Também se extrai da exordial acusatória que
Ademir Júnior
é responsável
“por comercializar os entorpecentes sob o comando da facção criminosa”
, tendo adquirido
400g
de droga para revendê-la.

Portanto, ainda que o paciente não tenha sido denunciado pelos crimes de tráfico e de organização criminosa, não se pode olvidar sua periculosidade concreta, sobretudo porque supostamente cometeu o crime de associação para o tráfico enquanto cumpria pena em razão de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, além de responder ações penais por roubo e receptação.

Dito isso, importa salientar que nem mesmo a condenação sofrida, ou o fato de se encontrar cumprindo pena no regime aberto desde
5/9/2022
, foram suficientes para inibir o ímpeto criminoso do paciente, que, conforme apurado na fase inquisitorial, demonstrou possuir estreita ligação com organização criminosa, sendo um dos responsáveis pela revenda/distribuição de entorpecentes em Pontes e Lacerda,
ao que tudo indica
, a mando da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Nesse diapasão, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam: os indícios suficientes de autoria, e a imprescindibilidade do encarceramento provisório para garantia da ordem pública, a denegação da ordem vindicada é medida que se impõe.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
ADEMIR JÚNIOR DE SOUZA SALES
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1014753-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/8/2023, Publicado no DJE 4/9/2023.

[2]
TJMT,
N.U 1013381-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/7/2023, Publicado no DJE 24/7/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023